Tribunal: STF
Processo: ARE 1440171
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Clovis Galle contra acórdão do TJMT que manteve sua condenação por crime de receptação qualificada e foi assim ementado:   



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - DECLARAÇÕES DO CORRÉU, TESTEMUNHA PRESENCIAL, INFORMANTE E CHEQUES COMPENSADOS EM NOME DO APELANTE - AUTORIA DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT E TJDF- PARCIALIDADE DAS TESTEMUNHAS – QUALIFICAÇÃO - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO – PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. “Pratica o delito de receptação qualificada o agente que, no exercício de sua atividade comercial, [...] expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, coisa que deveria saber ser produto de crime” (CP, art. 180 §1º). A alegação de parcialidade das testemunhas "deve ser levantada logo após a qualificação, podendo ser arguida até o momento imediatamente anterior ao do início do depoimento. Iniciado este, estará preclusa a faculdade de contraditar a testemunha" (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.—São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Se o contexto fático-probatório demonstra que a motocicleta foi comercializada pelo apelante, na sua empresa, mostra-se “inviável a absolvição pelo crime de receptação ou desclassificação para a forma culposa do tipo.” (TJMT, AP nº 80563/2018) “Mantém-se a condenação do réu pela prática de receptação qualificada quando demonstrado que ele vendeu aparelho celular que adquiriu ilicitamente e as provas demonstram que ele exercia o comércio ilegal de sua venda, sendo inviável a desclassificação para sua modalidade simples.” (TJDF, Acórdão 1410613, 07198620320218070003) Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa. A “pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, guardando-se consonância com a pena privativa de liberdade” 



    2. No extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    3. O recurso não foi admitido na origem, por deficiência na fundamentação, ausência de apontamento específico quanto à forma o acórdão teria infringido o dispositivo constitucional, ausência de pré-questionamento e ausência de demonstração da repercussão geral. 



    4. Agravo e contraminuta acostados, respectivamente, nos e-docs. 25 e 26 dos presentes autos. 



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. O recurso não deve ser conhecido.  



    5. O agravante não impugnou na integra e especificadamente todos os argumentos da decisão agravada, carecendo o recurso, portanto, de dialeticidade recursal. Incide, no caso, a vedação constante da Súmula 287 desta Suprema Corte.



    6. Ademais, a controvérsia trazida no apelo extremo não foi objeto do devido pre-questionamento, não tendo sido apreciada no acórdão do Tribunal de origem. Incidem, na espécie, as vedações das Súmulas 282 e 356, que assim enunciam, respectivamente:



    Súmula 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    Súmula 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.  



    8. Consigno desde já que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos manifestamente protelatórios ou acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Oportunamente, proceda-se à devida baixa.



    Publique-se.



    Brasília,05 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente